Tribunal: TJPA
Processo: 0004992-74.2016.8.14.0067
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO nº 0004992-74.2016.8.14.0067
COMARCA DE MOCAJUBA
APELANTE:

LEANDRO AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

EMENTA

ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. A PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL VALOR PROBANTE, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS, COMO OCORRE NA ESPÉCIE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
LEANDRO AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO
, através de Defensor Dativo com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 09 anos e 03 meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 180 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso I, II e V do CP (roubo qualificado com uso de arma de fogo, concurso de pessoas e manter a vítima sob seu poder, restringindo a liberdade).

Noticia a peça acusatória que no dia 06 de maio de 2016, por volta de 20h, as vítimas estavam retornando de Belém para Mocajuba, em seu automóvel, quando foram abordados por três indivíduos armados de revolveres que entraram no carro fazendo as vítimas de reféns, subtraindo todos os seus pertences.

Amarraram as vítimas na mata e empreenderam fuga.

O réu foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso I, II e V do CP (roubo qualificado com uso de arma de fogo, concurso de pessoas e manter a vítima sob seu poder, restringindo a liberdade) c/c art. 70 do CP.

A instrução transcorreu normalmente e a denúncia julgada parcialmente procedente e o denunciado condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso I, II e V do CP (roubo qualificado com uso de arma de fogo, concurso de pessoas e manter a vítima sob seu poder, restringindo a liberdade).

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade e autoria do crime ficou provada pelos depoimentos das testemunhas, vítimas e pelo Auto de reconhecimento de fotografia (fl. 10 anexo).

A vítima Jose Edinaldo Gomes, na extrajudicial e judicial, fls. 02/03 (Inquérito Policial anexo), fl. 105 relatou com detalhes a ação criminosa.

"A vítima Jose Edinaldo Gomes informou em juízo que viajava em direção à cidade de Mocajuba, por volta de 17 horas, quando ao passar à proximidade da localidade de Areião, reduziu a velocidade do automóvel por conta de uma lombada, quando foi abordado pelo denunciado e mais dois comparsas que saíram do matagal, obrigando-os a retornar no sentido Belém. O denunciado e seus dois comparas obrigaram as vítimas a entrar em um ramal. Em seguida, amararam as vítimas e fugiram com o carro e todos os pertences. A vítima afirmou não ser possível reconhecer o réu, considerando o decurso de tempo. Porém, afirmou se recordar do reconhecimento feito na Depol, o qual foi conclusivo em apontar o acusado como um dos autores do delito.

No mesmo sentido a vítima Eliane Jesus Farias Caldas, na fase policial fls. 08/09, reconheceu o réu através de foto, e confirmou em juízo o relatado na delegacia, conforme trecho da decisão abaixo, fl. 105 e verso:

¿Já a vítima Eliane Jesus Farias Caldas, afirmou em juízo que estava em viagem para a cidade de Mocajuba e próximo ao uma lombada foram abordados por três pessoas armadas, os quais entraram no veículo e determinando que o motorista voltasse no sentido Belém. Após, o denunciado e seus comparsas determinaram que o motorista/vítima entrasse em um ramal onde foram amarrados e tiveram o carro e os pertences levados pelo réu e seus dois comparsas. Relatou que apenas o carro foi recuperado. Disse ainda que reconheceu categoricamente o acusado Leandro Augusto da Silva Ribeiro, afirmando que todos estavam de rosto limpo e o denunciado estava sem óculos. ¿

Vale destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

Apesar do apelante alegar que não estava no município no dia dos fatos, não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse com clareza a sua ausência, fato este que poderia escorar o seu pleito absolutório por atipicidade, como muito bem demonstrou a Procuradoria de Justiça.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento. É o voto
Belém, 17 de dezembro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora